Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704060-80.2022.8.07.0018 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CASATEMA COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA, CASATEMA COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA - ME APELADO: CASATEMA COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA - ME, CASATEMA COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 36295916. Na origem, CASATEMA COMÉRCIO DE MÓVEIS EM GERAL LTDA E SUA FILIAL impetraram Mandado de Segurança contra atos imputados ao Subsecretário da Receita do Distrito Federal, ao Coordenador da Coordenação de Cobrança Tributária, e ao Coordenador da Coordenação de Fiscalização Tributária, consubstanciado na exigibilidade de recolhimento do ICMS-DIFAL nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, realizadas no curso do ano-calendário de 2022. Após a prestação de informações pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (ID 36295913), o d. Magistrado sentenciante, confirmou a liminar deferida (ID 36294298), e concedeu parcialmente a segurança para assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros 4 (quatro) dias do corrente ano (até 04/01/2022), devendo a autoridade coatora abster-se de qualquer forma de cobrança de débito tributário relativo a tal período. Sentença submetida ao reexame necessário. Irresignado, o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso de apelação (ID 36295932) arguindo preliminares de inadequação da via eleita e de suspensão do processo. Quanto ao mérito, defende a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, na forma prevista na Lei Complementar n. 190/2022, e destaca que eventual imposição de óbice à exigibilidade de recolhimento do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 trará uma distorção ao comércio distrital, resultando em ofensa ao princípio da isonomia. Ao final, o DISTRITO FEDERAL postula a reforma da r. sentença, para que seja denegada a segurança vindicada na inicial. Subsidiariamente, pleiteia que eventual repetição de indébito seja corrigida monetariamente com base no INPC. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Em contrarrazões (ID 36295954), as impetrantes pugnam pelo não provimento do recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL. A d. Procuradoria de Justiça Cível ofertou parecer, oficiando pelo não provimento do recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 36355861). Após a devolução dos autora à Secretaria da egrégia 1a Turma Cível, para fins de inclusão do processo em pauta de julgamento, as impetrantes manifestaram a desistência da ação e postularam a extinção do processo, sem resolução do mérito, com a consequente intimação do DISTRITO FEDERAL para levantar os valores depositados à título de quitação, sem ônus, dos tributos de ICMS-DIFAL relativos aos meses de abril e maio de 2022. Subsidiariamente, postulam que lhes seja assegurado o levantamento dos valores depositados, para que possam promover o pagamento dos tributos diretamente à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Muito embora seja pacífico o entendimento jurisprudencial, no âmbito desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a manifestação de desistência de mandado de segurança independe da anuência da autoridade apontada como coatora, no caso em apreço, as impetrantes pleiteiam que os valores depositados em juízo sejam levantados pelo DISTRITO FEDERAL para fins de quitação do ICMS-DIFAL relativo aos meses de abril e maio de 2022. Assim, observado que, além da desistência do mandado de segurança, as impetrantes pretendem que o montante depositado em juízo seja utilizado para pagamento do ICMS-DIFAL, sem ônus, mostra-se necessária a intimação do DISTRITO FEDERAL para que se manifeste a respeito de tal pretensão. Pelo exposto, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a respeito do pedido de disponibilização dos valores depositados em juízo para fins de pagamento, sem ônus, do ICMS-DIFAL relativo aos meses de abril e maio de 2022. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.